Tribunal: TJDFT
Processo: 0753205-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753205-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MARCELINO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, EGNALDO SOUZA DOS SANTOS, ARMANDO LOPES ESBALTAR AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 25192126, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto em razão da sentença proferida pelo d. juízo de origem. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 88023630. Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Fica prejudicada a determinação de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial (ID 24639625). Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator